Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725801-31.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: COSME ALEXANDRE MUNIZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de COSME ALEXANDRE MUNIZ DOS SANTOS contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 73359210, p. 63/66) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. A impetrante narra brevemente os fatos, sustentando a ausência de indícios de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 34 da Lei n. 11.343/2006 (posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes). Destaca, ademais, que não foram encontradas quaisquer substâncias entorpecentes. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido, assevera que as circunstâncias do caso, a ausência de apreensão de drogas, a inexistência de violência ou ameaça a pessoa e as condições do paciente indicam que medidas cautelares diversas seriam plenamente suficientes para resguardar eventuais interesses processuais. Afirma que o paciente tem endereço fixo, ocupação lícita e não ostenta perfil de criminalidade habitual ou profissional. Aduz que suas condenações anteriores, datadas de 2015 e 2018, encontram-se temporalmente distantes e não guardam relação com crimes da Lei de Drogas. Narra que, desde fevereiro de 2022, cumpre pena em regime aberto, tendo adimplido aproximadamente 71% de sua reprimenda sem qualquer novo crime. Alega, assim, que a completa ausência de antecedentes relacionados a crimes de drogas assume especial relevância, pois não se trata de pessoa com histórico de envolvimento com o tráfico de entorpecentes ou crimes correlatos. Conclui que a imputação atual, além de desprovida de base probatória, não encontra respaldo em suposto padrão de condutas anteriores. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, revogada, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto devidamente fundamentada a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 73359210, p. 63/66). Vejamos: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidente. Ainda está em pleno cumprimento de pena e continua a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de COSME ALEXANDREMUNIZDOSSANTOS,nascidoem27/09/1986, filho de Adriana Muniz dos Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Como se sabe, o crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas (posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes) é crime de natureza permanente, assim como o tráfico de drogas, e, assim sendo, a situação de flagrante ocorre enquanto não cessar a permanência, de modo que, em tese, regular a prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, haja vista os fundamentos da decisão combatida. Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (01 prensa hidráulica manual). Nesta sede de cognição sumária, é possível verificar que o paciente é “alvo de inúmeras denúncias recentes das quais cito as de números 9923/2025, 9371/2025 e 8021/2025, além de antigas, todas elas citando seu envolvimento com o tráfico de drogas” (id 73359210, p. 5) e que, ao se deparar com a presença de policiais civis que iriam cumprir um mandado de busca e apreensão, empreendeu fuga pelos telhados de casas vizinhas. Ademais, resta evidente o risco de reiteração delitiva, até mesmo pela reincidência do paciente. Nesse sentido, o colendo STJ já assentou que: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, e considerando o adiantamento das investigações policiais, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator